Tribunal: TJES
Processo: 5004056-86.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004056-86.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ GERALDO DIAS DA SILVA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIAGEM AÉREA. PROTOCOLO DE COVID. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE VISANDO A COMEMORAÇÃO DE SEU ANIVERSÁRIO ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA DA RÉ, VITÓRIA X FOZ DO IGUAÇU IDA 11/09/2020 E VOLTA 14/09/2020, JUNTO A INTERMEDIADORES. OCORRE QUE O VOO FOI CANCELADO SEM EXPLICAÇÃO OU JUSTO MOTIVO, INFORMANDO QUE O VOO PODERIA SER REMARCADO PARA OUTRA DATA OU PODERIA SER SOLICITADO O REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. FOI TENTADA A RESOLUÇÃO JUNTO A EMPRESA AFIRMANDO QUE SE TRATAVA DE VIAGEM DE ANIVERSÁRIO NA QUAL JÁ HAVIA ADQUIRIDO O HOTEL, PASSEIO E SERVIÇOS ALÉM DE TER CONTRATADO UM FUNCIONÁRIO PARA REALIZAR SUAS TAREFAS PROFISSIONAIS, SEM SUCESSO. A VIAGEM OFERECIDA FOI DISPONIBILIZADA COM IDA PARA 25/09/2020 E RETORNO EM 30/09/2020 O QUE IMPEDIA O DESFRUTE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO RESTITUIÇÃO DE R$1.584,00 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM A PROVA DOS AUTOS. VOO NÃO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM OS PROTOCOLOS DE COVID E DIPLOMAS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA QUANTOS AOS VALORES DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)